Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMBO DE TV POR ASSINATURA, INTERNET E TELEFONIA. COBRANÇA DE CANAIS “A LA CARTE” NÃO ADQUIRIDOS PELA PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COBRANÇAS INSUFICIENTES A CARACTERIZAR LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a imediata retirada dos canais “a la carte” do pacote da parte autora, mantendo o valor do plano em R$ 157,48, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 277,40 a título de restituição em dobro das quantias indevidamente quitadas, acrescidas daquelas que também foram adimplidas pela parte autora no curso do processo e que eram indevidas, devendo a restituição também ser efetuada em dobro, e ainda ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Há verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que não é comum que um consumidor que já é cliente da parte ré promova a aquisição, em apenas dois minutos, de diversos canais “a la carte” (fox premium, HBO, telecine, combate e premiere futebol). Ademais, apenas 9 dias após a alegada aquisição, a parte autora, assim que visualizou no aplicativo a fatura emitida, entrou em contato com a parte ré para informar que não teria efetuado a aquisições daqueles canais “a la carte”, o que confirma a sua boa-fé e celeridade no intuito de resolver o problema. Assim, face a verossimilhança da alegação da parte autora e, diante da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, pois é a parte ré/recorrente que tem maior facilidade de obtenção da prova, a inversão do ônus da prova é medida imperativa. Caberia à parte ré o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do preceituado no art. 373, Inc. II do CPC. Contudo, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva aquisição dos canais “a la carte”, sendo insuficiente a mera alegação de que foram efetuados no seu endereço eletrônico na internet. Destaca-se que ao disponibilizar a opção de aquisição de complementos pela internet deve a parte ré assumir o ônus de efetivamente comprovar que o consumidor adquiriu o produto indicado, uma vez que o consumidor não detém condições de demonstrar que não teria adquirido os canais indicados pela parte ré. Assim, confirma-se a inexistência da compra dos pacotes de canais “a la carte”, devendo ser mantida a sentença quanto a imediata retirada dos canais e respectivas cobranças, além da restituição dos valores.
IV. Para a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
V. As cobranças pelos canais “a la carte” não foram solucionadas após a irresignação na via administrativa pela parte autora, além de continuarem sendo lançadas mensalmente após o ajuizamento da demanda, sendo devidamente quitadas pela parte autora (em decorrência das faturas serem adimplidas mediante débito em conta). Assim, afasta-se a hipótese de erro justificável e boa-fé, dando lugar à restituição em dobro imposta na sentença.
VI. Contudo, não obstante os contratempos e aborrecimentos advindos das cobranças indevidas iniciadas na fatura com vencimento em janeiro de 2021, e ainda que a parte autora tenha apresentando três protocolos com reclamações sobre os valores mensais cobrados até o ajuizamento da demanda, cumpre salientar que a cobrança indevida configura mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora. Neste sentido, tais fatos não superam o mero aborrecimento cotidiano, não existindo exposição a sofrimento ou humilhação, tampouco demonstração de ofensa à qualquer direito da personalidade da parte autora, a qual sequer teve o nome incluído em cadastros de inadimplentes pelas cobranças descritas nos autos. Assim, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente a condenação ao pagamento de danos morais, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.